Tribunal: STF
Processo: ARE 1581937
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Waldir Barbosa da Luz, em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DO ATO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia, de rigor a denegação da ordem. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no Mandado de Segurança Nº 30533 - DF (2024/0320600-0), Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/2/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXII,  LXXVIII e LV, 102, III e § 3° e 230, todos da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o Recurso Ordinário, nos termos do art. 102, II, “a”, da Constituição da República.
A interposição de  Recurso Extraordinário, nessas hipóteses configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. SÚMULA 281/STF. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada para viabilizar o processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o exaurimento das vias recursais ordinárias, conforme o requisito de admissibilidade para a interposição de recurso extraordinário; (ii) verificar o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em única instância em mandado de segurança; e (iii) analisar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. 5. Incide a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. 6. Ainda que fosse superado o óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, seria incabível, tendo em vista ter sido interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de única instância em mandado de segurança, devendo a impugnação ter sido feita mediante recurso ordinário. 7. A interposição de recurso extraordinário nessa hipótese configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1570436 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-11-2025)
“AGRAVO INTERNO INTERNO EM RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Precedentes.” (ARE 1.140.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Contra “acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes.”[...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1363035 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 23.11.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente